Tribunal: TJBA
Processo: 8013233-49.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8013233-49.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: SIBELLY BAHIA CUNHA e outros Advogado(s): DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES RÉU: Prefeito do Município de Feira de Santana e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVER DE AUTO TUTELA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO. A sentença de mérito com trânsito em julgado somente pode ser rescindida quando presentes as circunstâncias descritas no art. 966 do CPC. A ação rescisória não se presta a deduzir inconformidade com a decisão de mérito proferida, senão nas hipóteses expressamente previstas em lei, do que não se cuida na espécie, sob pena de se criar novo mecanismo recursal ordinário, sem previsão no ordenamento processual vigente. A sentença de primeiro grau, denota que o magistrado baseou sua fundamentação no dever de autotutela da Administração Pública de forma a anular os seus próprios atos quando eivados de vícios. A prova produzida neste feito, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada violação a norma jurídica. Em verdade, o que se constata é que a parte autora busca, por meio de pretensão rescisória, tão-somente reabrir a discussão da causa originária, valorando entendimento diverso em detrimento daquele em que se fundou o magistrado a quo ao proferir a sentença objeto da presente ação, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico. Não demonstrada nos autos a alegada violação a norma jurídica correspondente ao inciso V do art.966 do Código de Processo Civil, impõe-se o decreto da improcedência do pleito rescisório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8013233-49.2019.8.05.0000 de Salvador, sendo Autorass – SIBELLY BAHIA CUNHA e MARILENE BRITO DO SITIO e Réu – o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória, e condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte contrária, ficando, todavia, sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuidade, nos termos do voto da Relatora Salvador, . 2